Tribunal: TJMT
Processo: 1023634-88.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023634-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NELSON KOCH - CPF: 675.945.909-10 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXE
CUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO
.
SOLICITAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 UM SEXTO DA PENA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE E FRATERNIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS, AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO EM EMPRESA LIGADA AO PROJETO NOVA CHANCE.
NECESSÁRIA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO.

RECURSO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
.

Conquanto o reeducando que cumpre pena em regime fechado não preencha o requisito objetivo previsto na Lei de Execução Penal, há que ser levado em conta que
o cumprimento da pena tem por objetivo não
ape
n
as dar efetividade às disposições da sentença ou decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do reeducando e, uma dessas condições é o trabalho, porquanto garantir o acesso do reeducando ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana
, mormente quando o reeducando preenche os requisitos subjetivos, possui autorização do diretor de estabelecimento prisional e é aprovado em processo seletivo de empresa ligada ao Projeto Nova Chance.

Recurso de
Agravo
em Execução
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agravo em execução
interposto
por
Nelson Koch
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª V
ara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT,

que nos autos do Processo de Execução P
enal n
.
2002154-76.2022.8.11.0042, indeferiu
seu
pleito de autorização para trabalho externo.

O agravante,
em suas razões
encontradiças no ID
234991179
,
p. 307
à
333
, requer a reforma da decisão para
que lhe seja
autoriza
do
a realizar trabalho externo na empresa privada

Concrenortt

Pré
Moldados
Ltda
.

Nas contrarrazões
encontradas no ID 234991179
,
p.
366
à
370
,
o Ministério Público refutou os termos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Em sede de juízo de retratação,
que pose der visto no

ID 234991179, p. 375,

o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

242010657
,

manifesta pelo

desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante

a
lmeja a reforma da decisão que
lhe
negou

a autorização
para
realiza
ção de
trabalho externo
em empresa privada
,
mesmo tendo comprovado ter sido “
aprovado
em processo de seleção para trabalhar junto à empresa

CONCRENORTT PRÉ MOLDADOS LTDA
, pessoa jurídica, inscrita no

CNPJ 33.534.978/0001-92, estabelecida à Rua Mário Quintana, nº 395, sala

01, bairro Nova Prata, CEP 78.895-400, Sorriso/MT., com a jornada de

trabalho das 7h00min às 17h00min, com intervalo para almoço das

11h00min às 13h00min., de segunda à sexta feira, e das 7h00min às

11h00min aos sábados, de forma remunerad
a
”
, conforme o
O
fício
n. 126/2024/CRS
/PP/SISPEN/SESP

encaminhado pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, ao

Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso
.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e aprofundamentos, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal. E, neste Tribunal de Justiça, a matéria já foi enfrentada por este magistrado e pelos demais componentes das
quatro
câmaras criminais, tanto que já prolatei voto em sentido contrário do que estou a prolatar, relativamente às saídas temporárias dos
reeducandos
aos finais de semana para visita à família, ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os requisitos necessários.

Por outro lado, impende ressaltar que já adotei posicionamento favorável ao deferimento do trabalho externo para presos em regime fechado, ainda que não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, reconhecendo, nesse ponto, que
as saídas destinadas ao trabalho contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo aos
reeducandos
um conhecimento técnico-profissional que, seguramente, poderá ser utilizado na busca de emprego e renda no período pós-custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

É claro que não se desconhece o princípio da legalidade que deve permear toda e qualquer decisão do Poder Judiciário, contudo, há que fazer, ainda, a valoração dos
princípios da humanidade e da fraternidade
como forma de se galgar mais um degrau na evolução da teoria das penas, eis que, como é sabido, em tempos remotos as penas recaíam sobre o corpo do condenado, com o objetivo puro de vingança pública, visando intimidar àqueles propensos a enveredar na senda do crime.

No entanto, graças à evolução por que passou a sociedade, chegamos ao caráter corretivo da pena, que também tem por objetivo reeducar e preparar o apenado para ser inserido no meio social como ente produtivo, não devendo se olvidar, também, que o reeducando e o egresso do sistema penitenciário não são vistos como pessoas dignas de direitos, de modo que a aceitação, integração e o acolhimento dessas pessoas dependem de processos interdisciplinares longos que devem envolver toda a sociedade.

E isso, sem dúvida alguma, passa por um olhar mais atento e humano das necessidades da população carcerária e por uma discussão mais acurada sobre a finalidade da pena que, no meu sentir, só terá razão de ser se tiver por escopo a recuperação efetiva do agente causador do ilícito, ou seja, função socioeducativa. E, nesse aspecto, o princípio da humanidade traz um viés valorativo e social sobre a pena, visando sempre a condução do reeducando à correção de sua conduta, uma vez que, há muito, a sanção penal deixou de ter o caráter de castigo, conforme asseverado linhas volvidas.

Nesse sentido, não se pode deixar de ter em mente, a importância de uma discussão sobre a aplicação efetiva dos princípios do Direito na execução da pena, na medida em que têm relevante força normativa, devendo ser abarcados nas análises dos fatos jurídicos e sociais, possibilitando, assim, maior segurança na aplicação racional e segura de possíveis punições aos eventuais transgressores das regras impostas por uma legislação em constante mudança.

Como é sabido, o art. 1º, da Lei de Execução Penal, determina que o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do reeducando; e, uma dessas condições, indiscutivelmente, é o trabalho, eis que garantir o seu acesso ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana, sendo certo que a legislação não só obriga ao reeducando ao trabalho, mas, acima de tudo, garante-lhe o direito a trabalhar, como forma de promover sua cidadania e ressocialização.

Além do mais, não se olvida das condições do sistema penitenciário brasileiro e, por certo, o trabalho durante a execução da pena
priva
tiva da liberdade, impede que o reeducando venha, em decorrência da ociosidade, desviar-se dos objetivos da pena, de caráter eminentemente
ressocializador
, embrenhando-se, cada vez mais no mundo submerso do crime, corrompendo-se ou corrompendo seus companheiros de infortúnio sendo, pois, indiscutível o valor do trabalho como instrumento eficaz para se atingir o objetivo de
reinserção social do apenado.

Releva ponderar, outrossim, que a decisão agravada ressaltou o fato de que o trabalho externo não é vedado ao preso em regime fechado, especialmente, porque no caso sob exame,
o apenado foi selecionado e aprovado
por um rigoroso processo de
avaliação; além disso
, será necessário que sejam cumpridos os requisitos para se trabalhar em um estabelecimento externo os quais são:
(i)
monitoramento eletrônico
e
(
ii
)
acompanhamento

físico permanente
ou
por rondas periódica
s
d
e

policiais penais
no local em que prestará
seus serviços
,
e (
iii
)
acompanhamento por fiscais dos contratos dos tomadores de serviços, devidamente identificados nos termos de intermediação/cooperação firmados pela Fundação Nova Chance
,
dentre outras cautelas de acordo com as
especificidades
da comarca e do trabalho a ser realizado,
o que, sem sombras de dúvidas, constitui uma modalidade de acautelamento capaz de suprir a deficiência da fiscalização direta.

No mais, é sabido
que o regime fechado imposto ao agrava
nte
, não é incompatível com a possibilidade de trabalho externo, consoante preceituam o
art. 36, da Lei de Execução Penal e o art. 34, § 3º, do Código Penal. Daí por
que é imperativo, para alcançar a finalidade da execução da pena, adaptar o reeducando ao convívio social de acordo com as regras da sociedade.
Se ainda, for constatado
que o exercício do trabalho – ainda que extramuros – é preferível à ociosidade perniciosa dos presídios (regra geral), o magistrado não comete nenhuma ilegalidade ao adotar a solução individualizada, como no caso em julgamento, porquanto, como é sabido, a lei não se esgota na expressão gramatical, posto que compreende também a finalidade e o propósito da melhor solução social.

A propósito, sobre a temática tratada neste voto,
este
Tribunal de Justiça assim
se manifestou
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA - PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA SAÍDA PARA VISITAR FAMILIARES POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE - BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO - PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

“
A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo
(art. 1º da
LEP)”
(Almiro
Velludo
Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

“
A fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos
transindividuais
” (Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed.
Lumen
Juris, 2017, p. 65).

As saídas temporárias constituem importante elemento para a consecução das finalidades da execução penal, visto que “fortalecem os vínculos familiares, reduzem as tensões inerentes ao encarceramento e suas consequências, e o
conseguinte distanciamento da realidade cotidiana” (Alexis Couto de Brito. Execução Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 358 e 359).

“
Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da
fraternidade
.”
(TJMT,
AgExPe
NU 1011272-25.2022.8.11.0000)

“Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os
reeducandos
são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo
irrazoável
vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.” (TJMT,
AgExPe
NU 1013809-57.2023.8.11.0000)

Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1030198-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024).

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
TRABALHO EXTERNO
, SAÍDA TEMPORÁRIA E VISITA A FAMILIARES DEFERIDOS PELO MAGISTRADO –
REGIME FECHADO ­– POSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO
– PRECEDENTES DO TJMT [N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, 1011245-42.2022.8.11.0000] – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo
da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, nos termos dos precedentes desta Corte.
(TJMT, N.U 1022522-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024).

Destacamos

Logo
, sensível ao fato de que o trabalho é uma das formas mais

eficazes na ressocialização dos apenados, sendo uma forma de reconquista de sua
d
ignidade e honra
, não
há
se
falar em necessidade de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para
ser autorizado
o trabalho externo.

Posto isso,
em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao
presente
recurso de

agravo em execução interposto por
Nelson Koch
, para conceder a ele a autorização para a realização do trabalho externo mediante as condições mencionadas neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024